Tribunal: TJDFT
Processo: 0793225-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA. CLASSIFICAÇÃO AMARELO - URGÊNCIA. RISCO À VIDA NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado para determinar que o réu forneça à autora "CE - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE BLEFAROCALASE", no prazo de até 90 dias corridos para o cumprimento da medida, sob pena de sequestro do numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada, observado o valor do menor orçamento oportunamente apresentado, sem prejuízo de eventuais responsabilidades pelo descumprimento da presente decisão.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação do réu a fornecer à autora, no prazo não superior de 10 (dez) dias, o procedimento "CE - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE BLEFAROCALASE", nos termos da prescrição médica apresentada. Afirmou que possui 59 anos de idade e foi diagnosticada com blefarocalasia. Alegou que, conforme o relatório médico nos autos, a cirurgia deve ser realizada para a recuperação de seu estado de saúde. Aduziu que a solicitação médica para o procedimento pleiteado foi inserida no Sistema de Regulação (SISREG III) no dia 24/01/2024, sob a classificação de risco amarelo-urgência. Alegou que, embora a blefarocalasia seja uma condição benigna, pode levar a algumas complicações, tais como: diminuição do campo de visual, irritação ocular, aumento do risco de infecções e impacto na autoestima. Defendeu a necessidade da intervenção judicial para a fixação de prazo razoável para a realização do procedimento cirúrgico pleiteado.
3. A autora, em suas razões recursais, sustentou que aguarda as providências a realização do procedimento cirúrgico desde 24/01/2024, portanto, em tempo de espera superior ao prazo estabelecido no Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. Discorreu sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito fundamental à saúde, o qual deve ser prestado com eficiência e em prazo razoável. Alegou que o prazo estabelecido na sentença não levou em consideração nenhum parâmetro temporal para o controle e a correção da omissão administrativa em assegurar os cuidados de saúde que a parte requerente necessita. Defendeu que a demora no fornecimento do procedimento pleiteado poderá agravar seu quadro clínico e repercutirá negativamente para sua saúde e bem-estar. Requereu o provimento do recurso, antecipando a tutela recursal, para determinar que o réu forneça à requerente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, o serviço médico de precisa.
4. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 67442694). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 67743314).
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. A solicitação médica para realização do procedimento cirúrgico de blefarocalase foi inserida no Sistema de Regulação no dia 24/01/2024 (ID 67442681, p. 4), com classificação de risco amarelo-urgência. No entanto, no Ofício no 1527/2024 de ID 67442682, p. 10, datado de 04/10/2024, constou informação de que há 1566 solicitações de cirurgias pendentes do grupo CE – CIRURGIA PLÁSTICA aguardando autorização/agendamento no Distrito Federal. Constou, também, que dentre essas solicitações há 162 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero, 585 solicitações com classificação AMARELO - prioridade 1; 811 solicitações com classificação VERDE - prioridade 2 e 8 com classificação AZUL - prioridade 3, sendo que para mesma prioridade clínica/classificação de risco da autora estão sendo agendadas solicitações inseridas em março de 2020.
7. A intervenção do Poder Judiciário nas questões administrativas é excepcional e deve ocorrer para coibir a inércia do ente público que coloca em risco a saúde dos cidadãos. Entretanto, ainda em tais casos, deve considerar precipuamente a lista de prioridades apontadas pela Secretaria de Saúde, devendo intervir apenas em casos excepcionais, sob pena de causar um desequilíbrio no Sistema de Saúde. Observe-se que para tanto há o Sistema de Regulação.
8. No presente caso, não houve a demonstração de extrema urgência ou risco à vida da paciente apta a afastar/alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais. Na hipótese, ainda que a recorrente necessite do procedimento vindicado, não se pode deixar de considerar as dificuldades do sistema público de saúde em prestar o atendimento necessário aos demais cidadãos, cujos procedimentos também impactam em suas saúdes. Acaso seja observado agravamento do caso e necessidade demonstrada de submissão, imediata, da recorrente ao tratamento vindicado, o fato deverá ser comunicado em sede de cumprimento de sentença.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão da gratuidade de justiça. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.